Tribunal: TJES
Processo: 5003038-43.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003038-43.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTUNA TRANSPORTES LTDA e outros
RECORRIDO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003038-43.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTUNA TRANSPORTES LTDA, AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A
RECORRIDO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A, FORTUNA TRANSPORTES LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CÍVEL. NÃO APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CRÉDITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PROPOSTA POR FORTUNA TRANSPORTE LTDA – EPP EM FACE DE AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A. RELATOU A AUTORA TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DA PARTE DEMANDADA, QUE ATUA NO SEGMENTO DE TECNOLOGIA APLICADA AO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, PARA INSTALAR VINTE E UM KITS AUTOTRAC HÍBRICO IRIDIUM (INCLUSO NO PACOTE UNIDADE DE COMUNICAÇÃO CELULAR, ANTENA IRIDIUM EDGE, ANTENAS GPS, TERMINAL, BOTÃO DE PÂNICO, SIRENE BIVOLT, CAIXA DE SOM, 2 SENSORES DE CABINE, MÓDULO DE PROTEÇÃO, CABOS E CABO DE ANTENA IRIDIUM), CONFORME AF DE N.º 1214704. DESCREVEU QUE, ALÉM DO CONTRATO FIRMADO POSSUIR VALOR ECONÔMICO DE R$ 98.490,00 (NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), FICOU ESTABELECIDO, NA CLÁUSULA 5, “A”, A COBRANÇA DE R$ 89,00 (OITENTA E NOVE REAIS), POR EQUIPAMENTO, DURANTE 48 MESES A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA. NARROU QUE POR ENCONTRAR-SE INSATISFEITA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA, NOTIFICOU-A VIA E-MAIL POSTULANDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO, OBTENDO RESPOSTA DE QUE SERIA COBRADO O VALOR DE R$ 555,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) POR VEÍCULO ATIVO EM RAZÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL, O QUE, SEGUNDO SUSTENTA A PARTE AUTORA, NÃO SE ENCONTRAVA PREVISTO NO CONTRATO, DESCONHECENDO, ASSIM, O DÉBITO EM QUESTÃO. ADUZIU QUE, APÓS ALGUMAS TRATATIVAS, E AINDA EM DESACORDO COM A COBRANÇA, A REQUERIDA EXPEDIU A NOTA FISCAL DE N.º 082796 NO VALOR DE R$ 12.520,05 (DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS) E AINDA A DUPLICATA IS00008279601S5 COM DATA DE VENCIMENTO DIA 15/12/2022 EM IGUAL VALOR DA NOTA FISCAL. DISSE QUE MAIS UMA VEZ NOTIFICOU A REQUERIDA SOLICITANDO O CANCELAMENTO DA NF E QUE FOSSE COBRADO APENAS O VALOR PROPORCIONAL DE UTILIZAÇÃO DA FRANQUIA MENSAL NA QUANTIA R$1.311,54 (UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), MAS RECEBEU NOVA RESPOSTA NEGATIVA, SENDO ADVERTIDA, AINDA, QUE O NÃO PAGAMENTO DO VALOR ENSEJARIA O ENCAMINHAMENTO DE SEU NOME/CNPJ PARA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. POR ENTENDER QUE A CONDUTA DA REQUERIDA É ABUSIVA, PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE: 1) A SUSPENSÃO DO DÉBITO COBRADO NO VALOR DE R$ 12.520,05 (DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS), AUTORIZANDO-O A REALIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE R$ 1.311,54; 2) SUSPENSÃO DA NOTA FISCAL DE N.º 082796 E DA DUPLICATA IS00008279601S5; 3) QUE A DEMANDADA SE ABSTENHA DE PROTESTAR A DUPLICATA IS00008279601S5; E 4) QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE NEGATIVAR SEU CNPJ/NOME EMPRESARIAL. POR FIM, PUGNOU, EM SEDE DE MÉRITO, PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, A FIM DE ANULAR O DÉBITO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, BEM COMO O CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL E DA DUPLICATA, BEM COMO NA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO MÉRITO REFUTOU OS ARGUMENTOS AUTORAIS, MANIFESTANDO QUE A COBRANÇA EM CASO DE CANCELAMENTO É LEGÍTIMA, POIS PREVISTA EM CONTRATO. NO MAIS REFUTOU OS ARGUMENTOS AUTORAIS E PEDIU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, REVOGO a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 26504704) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, RENOVA OS FUNDAMENTOS DA INICIAL, PUGNANDO QUE SEJA CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO, JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(4.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, PUGNANDO QUE SEJA CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELO NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO E MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. EM PRIMEIRO LUGAR, ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, NÃO SE APLICAM AS REGRAS CONSUMERISTAS. ISSO PORQUE, COMO BEM DELINEADO PELA R. SENTENÇA, “
considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização
". PERCEBE-SE QUE, NO CASO EM ANÁLISE, A PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA COMO CONSUMIDORA. POIS BEM. A PARTE AUTORA ADUZ QUE NÃO EXISTE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. CONTUDO, É POSSÍVEL VISLUMBRAR QUE NA CLÁUSULA 9, ITEM III, CONSTA QUE “
em caso de desistência ou cancelamento ficam sujeitos ao disposto nos artigos 418 a 420 do Código Civil
”. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO A PREVISÃO EM CONTRATO COMO VALOR PROVISÓRIO DO SINAL O MONTANTE DE R$9.849,00, BEM COMO A DISPOSIÇÃO CONTRATUAL CLÁUSULA 9, ITEM III, ENTENDO QUE O VALOR A SER RETIDO É R$9.849,00. CONTUDO, CONFORME JÁ ESCLARECIDO TAMBÉM EM SEDE DE SENTENÇA, NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR A CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, SOB PENA DE NULIDADE DA DECISÃO, HAJA VISTA AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTO A ESTA QUESTÃO. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE RÉU, ENTENDO QUE O CASO DOS AUTOS, APLICA-SE A CLÁUSULA 9, ITEM III. DESSE MODO, CONFORME ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, “COMO ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO QUE A AUTORA DEVERIA ENTREGAR COMO SINAL A QUANTIA DE R$9.849,00 E FOI ELA QUEM NÃO QUIS CONTINUAR COM O CONTRATO, NÃO HÁ ÓBICE PARA A REQUERIDA RECEBER AQUILO QUE FOI ESTIPULADO A TÍTULO DE SINAL/ARRAS.”. POR ESSES MOTIVOS, MANTENHO A R. SENTENÇA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)
CONDENAÇÃO DA PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)